Tribunal: TJBA
Processo: 8026247-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8026247-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A MENOR. JUÍZO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE X JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DA VARA DA INFÂNCIA. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS DO ART. 98 DO ECA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU ABANDONO. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA (ART. 70, II, LEI 10.845/2007). PARECER MINISTERIAL PELA COMPETÊNCIA FAZENDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. – A competência da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar demandas individuais envolvendo menores é de caráter excepcional, restrita às hipóteses de risco ou ameaça previstas no art. 98 do ECA. – Tratando-se de ação de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de medicamento em face do Estado da Bahia, sem configuração de risco, a competência é da Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 70, II, da Lei de Organização Judiciária da Bahia. – Conflito julgado improcedente, para declarar competente o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência 8026247-90.2025.8.05.0000, figurando como suscitante JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR IMPROCEDENTE este Conflito Negativo de Competência, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA